Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-07.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-07.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

APELADO: REGINALDO DANTAS DE SOUSA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
DOMINGOS FRANCLIN VERONA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETENÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL AFASTADA. GRATUIDADE CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 335).

2. A condenação ao pagamento de valor mensal pela ocupação indevida do imóvel não configura julgamento
ultra petita
, tratando-se de pedido expresso na inicial e decorrência lógica da procedência da ação de despejo.

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide baseia-se em prova exclusivamente documental e suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2.º, do CPC) é cabível diante do reiterado descumprimento de ordens judiciais.

5. A alegação de analfabetismo funcional foi afastada diante de robusta documentação demonstrando a capacidade do apelante para compreender os contratos celebrados.

6. Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal, diante da ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU.

Vistos, relatad
os e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000332-07.2024.8.05.0216, sendo apelante
NIVALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
e apelados
EDDA MARIA PASSOS DE SOUSA, REGINALDO DANTAS DE SOUSA JUNIOR, SILVANIA PASSOS DE SOUZA CARTAXO E ROSILENE PASSOS DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25